Tribunal: STF
Processo: RE 1581573
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA E APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO INDEFERIDA. PENSÃO POR MORTE PAGA RATEADA A EX-COMPANHEIRA E A EX-ESPOSA. FALECIMENTO DA ÚLTIMA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO. ART. 77, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/99. PAGAMENTO RETROATIVO RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No mérito, cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade da Sra. ANTONIA RAMOS DOS SANTOS receber a totalidade da pensão deixada pelo seu falecido companheiro, Sr. ANTÔNIO SANTIAGO PESSOA, a qual recebia rateada com a Sra. RAQUEL LINO PESSOA, no percentual de 50%, sendo que esta falecera no dia 06/10/2012. 2. Com base na Lei Federal nº 8.213/99, resta claro que a autora, na qualidade de segurada, em razão do reconhecimento de união estável, bem como o reconhecimento do direito ao recebimento da aludida pensão, faz jus ao recebimento da totalidade do benefício, em razão do falecimento da única co-beneficiária, Sra. RAQUEL LINO PESSOA. 3. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.” (Apelação/Remessa Necessária n° 0213896-86.2020.8.06.0001, 3ª Câmara de Direito Público do TJCE, Relatora Desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes, j. 25/11/2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 24, XII e § 1º, 40 e 201 da Constituição da República. Defende-se que “a questão debatida não se insere no critério de normas gerais, não havendo que se falar em aplicação de legislação federal quanto a esse ponto, vez que a matéria é de competência legislativa exclusiva dos Estados, de modo que sua violação afronta o pacto federativo”. Reforça que “a aplicação da Lei nº 8.213/99 ao presente caso viola flagrantemente o pacto federativo”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou em sede de embargos de declaração, in verbis:



    “Aplicando o princípio do tempus regit actum ao caso concreto, que é pacificado pelas Súmulas 340 do STJ e 35 deste Tribunal, verifica-se que a legislação aplicável à pensão por morte da apelada deve ser aquela vigente na data do óbito do instituidor do benefício, ocorrido em 10 de março de 2000. Naquele momento, a Lei Complementar Estadual nº 12/1999 e o art. 331 da Constituição Estadual do Ceará regiam a matéria previdenciária estadual. Analisando detidamente esses diplomas normativos, constata-se que ‘embora previssem a integralidade da pensão por morte e estabelecessem critérios de rateio entre classes distintas de beneficiários (cônjuge e filhos), não continham disposição expressa sobre a reversão de cota-parte entre co-beneficiários da mesma classe’. Esta lacuna normativa é o ponto decisivo da controvérsia.



    A Lei Complementar Estadual nº 92/2011, que posteriormente veio a regulamentar especificamente essa hipótese de reversão intraclasse, não pode ser aplicada retroativamente ao caso, uma vez que posterior ao óbito do instituidor. Surge então a questão fundamental: diante dessa lacuna na legislação estadual, seria possível e constitucionalmente adequada a aplicação subsidiária do art. 77, § 1º, da Lei Federal nº 8.213/91, que expressamente prevê a reversão de cota-parte entre pensionistas?



    O art. 40, § 12º, da Constituição Federal, com redação vigente à época dos fatos, estabelece de forma cristalina que ‘aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos o regime geral de previdência social, no que couber’. Este dispositivo constitucional não apenas autoriza, mas determina a aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência Social aos regimes próprios quando necessário para colmatar lacunas legislativas. A expressão ‘no que couber’ deve ser interpretada não como limitação restritiva, mas como critério de compatibilidade sistêmica entre os regimes.



    Quanto à alegação de violação ao pacto federativo, sustentada pelo Estado do Ceará com base nos arts. 24, XII e § 1º da Constituição Federal, a argumentação não prospera. Embora seja verdadeiro que os Estados-membros possuem competência para legislar sobre previdência social em seus regimes próprios, essa competência não é absoluta nem excludente. O próprio texto constitucional, no art. 24, estabelece competência concorrente entre União e Estados em matéria de previdência social, cabendo à União editar normas gerais. Mais relevante é o fato de que a aplicação subsidiária da lei federal decorre não de imposição externa, mas de expressa determinação constitucional contida no art. 40, § 12º da CF/88.



    A alegação de violação aos arts. 40, 201 e 195 da Constituição Federal também não encontra respaldo jurídico consistente. O art. 40 da CF/88, que trata do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, em seu § 12º expressamente remete ao regime geral "no que couber", criando uma ponte normativa entre os sistemas. O art. 201, que disciplina o regime geral de previdência social, não é violado pela aplicação subsidiária de suas normas aos regimes próprios quando há autorização constitucional expressa para tanto. Finalmente, o art. 195 da CF/88, que estabelece o princípio da contrapartida em matéria previdenciária, não é afrontado, uma vez que "a reversão de cota-parte não implica em criação de novo benefício ou majoração de despesas previdenciárias, mas apenas redistribuição de valores já computados no custeio do sistema".



    Aplicando esses conceitos constitucionais ao caso concreto, constata-se que a lacuna existente na legislação estadual autoriza e até mesmo exige a aplicação subsidiária do art. 77, § 1º, da Lei nº 8.213/91. Essa integração normativa visa não apenas garantir a efetividade do direito previdenciário da beneficiária, mas também evitar o enriquecimento sem causa do ente previdenciário, que continuaria recebendo as contribuições destinadas ao custeio integral do benefício, mas pagando apenas parcela dele após o falecimento de uma das cobeneficiárias.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de aplicação subsidiária da Lei n° 8.213/1991 em caso de lacuna na legislação estadual.



    Ademais, a apreciação do pleito recursal demandaria necessariamente reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei federal n° 8.213/1991 e Leis Complementares estaduais n° 12/1999 e 92/2011), de modo que a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria meramente indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas n° 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIVORCIADO. EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 8.213/1991 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.028. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1550903 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14-08-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIVORCIADO. EX-CÔNJUGE QUE PERCEBE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.398.477-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. UNIÃO ESTÁVEL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.307.063-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 9.6.2021)



    Acrescente-se que, ao julgar o ARE 1.170.204-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Suprema Corte firmou a tese de que “É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte” (Tema 1.028), conforme ementa do acórdão.



    “Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF). 1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte.2. Ausência de repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente